Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-51.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Prestações
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE PELO IGP-M DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelas rés contra sentença que revisou cláusula de correção monetária do contrato de compromisso de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE PELO IGP-M DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelas rés contra sentença que revisou cláusula de correção monetária do contrato de compromisso de compra e venda do lote 49 da quadra J do empreendimento "Ana Cristina II", substituiu o IGP-M pelo IPCFipe nas correções de 2020 e 2021, determinou restituição de valores e reconheceu sucumbência recíproca.M pelo IPCFipe nas correções -M pelo IPC-Fipe nas correções
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber: (i) se a elevação do IGP-M durante a pandemia de Covid19 caracteriza fato imprevisível ou onerosidade excessiva aptos a justificar a revisão judicial do índice contratualmente eleito; e (ii) se é possível substituir o indexador livremente pactuado (IGP-M) por outro índice inflacionário (IPCFipe/IPCA) sem demonstração de abuso ou desequilíbrio contratual.-M durante a pandemia de Covid-19 caracteriza fato imprevisível ou onerosidade excessiva aptos a justificar a revisão judicial do índice contratualmente eleito;-M) por outro índice inflacionário (IPC-Fipe/IPCA) sem demonstração de abuso ou desequilíbrio contratual
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IGP-M, escolhido livremente pelas partes maiores e capazes, é índice válido, usual e aceito pela jurisprudência, não havendo demonstração de abusividade.
4. A volatilidade do índice, com registros inclusive de deflação, revela que sua oscilação integra a álea normal dos contratos de longa duração.
5. A pandemia atingiu igualmente ambas as partes e não constitui, por si só, fato imprevisível ou extraordinário para fins de revisão contratual (art. 317 e 478 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A oscilação do IGP-M durante a pandemia de Covid 19 não configura fato imprevisível nem onerosidade excessiva aptos a justificar a revisão do índice contratualmente eleito. 2. O indexador pactuado em contrato de compra e venda deve ser mantido, salvo demonstração de abusividade ou desequilíbrio efetivo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104, 166, 171, 317 e 478.
Jurisprudência relevante citada: n/a